Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748135-61.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, FLAVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA, RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA EMBARGADO: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Os Embargantes pleiteiam o adiamento da sessão designada para o dia 23/07/2025. O pedido tal como deduzido não contém fundamento para o seu deferimento, primeiro, porque não cabe sustentação oral em embargos de declaração; segundo, porque não houve indicação de qual advogado estaria impossibilitado de praticar o ato e há vários patronos constituídos nos autos; e, terceiro, porque não restou comprovada a viagem supostamente marcada. Indefiro, portanto, o pedido de ID 73550404. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator